Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706360-93.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, SEBASTIAO LOBO FILHO, ROMILDO SOARES, CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO, BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARAES MENNA BARRETO, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, MANOEL FERREIRA DA SILVA APELADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, SEBASTIAO LOBO FILHO, BRUNO MARTINS VALE, CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO, EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, GABRIEL GUIMARAES MENNA BARRETO, ROMILDO SOARES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a possibilidade de realização de acordo informada pelo réu Sebastião Lobo Filho, na petição de ID 16010659. Findo o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator